Tribunal: TJPA
Processo: 0018903-67.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018903-67.2015.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: SUELY SILVA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Construtora Leal Moreira Ltda. e Tempo Incorporadora Ltda.
contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação movida contra
Suely Silva dos Reis
, reduzindo o valor dos danos morais e ajustando juros e correção monetária, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de lucros cessantes. As agravantes alegam impossibilidade de julgamento monocrático, nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide e necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se é possível o julgamento monocrático da apelação pelo relator, à luz do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará;
(ii) estabelecer se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil (arts. 926 e 932, IV e V) e o Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI e XII) autorizam o relator a negar ou dar provimento monocraticamente a recurso quando o entendimento estiver em consonância ou dissonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou da própria Corte.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na
Súmula 568/STJ
, reconhece a possibilidade de julgamento monocrático de recurso quando houver entendimento consolidado sobre a matéria, sem violação ao princípio da colegialidade.

5.

A alegação de nulidade por julgamento antecipado da lide não prospera, pois a decretação de nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo (“pas de nullité sans grief”), o que não se verificou, haja vista que a controvérsia podia ser decidida com base na prova documental já constante dos autos.

6.

O STJ pacificou o entendimento de que o cerceamento de defesa só se configura quando comprovado o prejuízo processual (REsp 746.870/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 03/11/2009; EREsp 1.121.718/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/08/2012).

7.

Inexistindo interesse de ente federal e sendo as partes exclusivamente privadas, afasta-se a alegação de competência da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítimo o julgamento monocrático da apelação pelo relator quando o entendimento adotado estiver amparado em jurisprudência dominante do STJ, STF ou do próprio Tribunal, conforme o art. 932, IV e V, do CPC e o art. 133 do Regimento Interno do TJPA.

2.

A nulidade processual somente se reconhece mediante demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio “pas de nullité sans grief”.

3.

O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 926, 932, IV e V, e 1.026, § 2º; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 18/02/2020; AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 17/02/2020; REsp 746.870/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., j. 03/11/2009; EREsp 1.121.718/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 01/08/2012.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0018903-67.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

AGRAVADA: SUELY SILVA DOS REIS

ADVOGADO: VICTOR HUGO OLICVEIRA DA SILVA – OAB/PA 26.599

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
interpuseram agravo interno em face da decisão monocrática de ID. 28937280, que conheceu e deu apenas parcial provimento ao Apelo contra
SUELY SILVA DOS REIS,
minorando o importe a título de dano moral e reajustando os juros e atualizadores, mantendo a sentença em todos os seus demais termos inclusive quanto a condenação de lucros cessantes sobre o valor do bem.

Em suas razões de ID. 29574017,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
argumenta que houve
error in procedento,
pois não havia possibilidade de julgamento monocrático e, no mérito, sustenta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Pede o conhecimento e provimento do Recurso para que se reconheça a impossibilidade de julgamento monocrático, bem como a anulação da sentença proferida nos autos originários.

Ao ID. 29938275,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
anuncia a necessidade de encaminhamento dos autos à Justiça Federal pela conexão com os autos de nº:

0845629-35.2021.8.14.0301 àquela justiça, remetidos.

Contraminuta apresentada ao ID. 30188928.

Autos conclusos em 02 de outubro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Feito pautado no plenário virtual, houve pedido de retirada para o presencial, o que foi deferido.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0018903-67.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

AGRAVADA: SUELY SILVA DOS REIS

ADVOGADO: VICTOR HUGO OLICVEIRA DA SILVA – OAB/PA 26.599

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Em tempo ajusto o erro de digitação na decisão de ID. 28937280, para que onde se lê: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA, leia-se:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA
, assim prejudicando a análise dos Embargos de declaração de ID. 29196093.

Ademais, não vejo como atender o pleito de ID. 29938274 – remessa dos autos à Justiça Federal – porque nos autos em comento não há qualquer interesse de parte que pudesse atrair a competência daquela Justiça, inclusive porque nestes autos os interesses são exclusivamente privados em empresas sem foro especializado.

Passo então ao mérito.

A Decisão monocrática
– para além de outros temas -
erigiu a compreensão de que não haveria de se falar em nulidade da sentença de 1º grau por causa do julgamento antecipado, uma vez que inexistiu prova do prejuízo.

Pois bem.

Alegam
preliminarmente
os Agravantes nulidade no julgamento monocrático da apelação. Tanto pela via da impossibilidade de julgamento propriamente monocrático, quanto por suposta violação à decisão surpresa.
Inexiste razão.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, tanto diante da existência de compreensão vinculante advinda de Corte Superior, quanto da própria compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à intepretação sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio dos julgados tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto da jurisprudência advinda da Primeira e da Segunda Turmas deste c. Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema.

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, cuja eventual nulidade ou afronta ao colegiado, sana-se com o presente julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em reforço: AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel
. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

Quanto a pretensa nulidade, a decisão monocrática guerreada foi clara ao afastar a mácula, uma vez que não houve, pelas Agravantes
– e naquela oportunidade apelantes –
qualquer prova objetiva do prejuízo na não realização da audiência de instrução para colheita de prova oral se a controvérsia já estava devidamente conformada na prova documental.

Compreensão doravante exposta à reafirmação:

“(...) 2.
Do cerceamento de defesa aquando do julgamento antecipado.

A
anulação de atos processuais
(no caso, a sentença proferida) depende de prova de prejuízo. Não houve do caso em comento qualquer prejuízo às Demandados que se defenderam, a seu tempo e modo, nos autos de origem e ainda em sede recursal.

Neste sentido pela compreensão de manutenção dos atos processuais é a compreensão jurisprudencial:

(...) 1. A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. 2(...) (STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

E ainda:

"a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012).

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011.

Pergunto em retórica: qual o prejuízo de se alegar nulidade de sentença? Requerer provas que eventualmente seriam tidas por inúteis diante da natureza da discussão travada? Não há, portanto, qualquer prejuízo com a antecipação do provimento final. (...)”

Assim, na esteia do Tema 1.306 do STJ – por referência – se mantém a fundamentação da decisão monocrática.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026